Tribunal: CARF
Processo: 17460.000332/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000332/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.097 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
AÇÚCAR GUARANI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntario interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Tuma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-19.291 (p. 467), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.029.933-7,
de 27/11/06, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, incidentes sobre os
serviços prestados por Cooperativa de Trabalho Médico e Odontológico, abrangendo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000332/2007-54
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000332/2007-54

período de 06/99 a 02/00, com fundamento no art. 31 da Lei n° 8.212/91, e de 03/00 a
04/03, nos termos do inc. IV do art. 22 da mesma Lei, conforme explicitado no
Relatório Fiscal, no montante de R$ 493.133,29 (quatrocentos e noventa e três mil,
cento e trinta e três reais e vinte e nove centavos), consolidado em 27/11/06.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
a) inicialmente, alega a tempestividade da Defesa e reporta-se à ação fiscal;
b) Preliminarmente. Da nulidade da NFLD. Deve ser declarada nula, uma vez que não
foi lançada de acordo com o art. 37 da Lei n° 8.212/9l e art. 661 da Instrução Normativa
n° 03/2005. Cita ainda o art. 142 do CTN e embora o lançamento seja uma atividade
vinculada, a auditoria deve demonstrar a ocorrência da situação fática que justifique sua
formalização bem como indicar a legislação infringida e traz doutrinas, posicionamento
da própria Secretaria da Receita Previdenciária, através de Decisão-Notificação e
Parecer da Consultoria Jurídica do MPS, jurisprudência administrativa do Conselho de
Contribuintes, julgados, art. 5°, LV, da CF e Súmula n° 473.
Diante do exposto, fica plenamente demonstrada a nulidade do presente lançamento,
uma vez que não foi lançado de forma clara, o que afronta o princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório;
c) Da Decadência das Contribuições Previdenciárias. Traz uma longa argumentação e
transcreve julgamentos e Súmulas, e considerando que a constituição definitiva do
crédito ocorreu em 27/11/2006, impõe-se reconhecer que todos os fatos geradores
anteriores à competência de novembro/2001 foram atingidos pela decadência, conforme
determina o art. 173 do CTN e a Súmula 108 do extinto TRF;
d) Da Decadência das Contribuições destinadas a Terceiras. Entidades. Com relação às
contribuições terceiras, além dos argumentos acima expostos, transcreve ementas de
Pareceres CJ/MPS, que reconheceram o prazo quinquenal para a decadência das
contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE e SALÁRIO
EDUCAÇÃO e outras. Portanto, também as contribuições Terceiras, em período
anterior a novembro de 2001, devem ser canceladas, em observância às decisões
majoritárias de nossos tribunais e posicionamento da CJ/MPS;
e) Dos motivos determinantes do cancelamento da NFLD.
Até a competência de fevereiro de 2000.
No que concerne à cobrança a título de retenção de 11%, aplicada sobre uma base de
75% do valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços, no período de junho/99 a
fevereiro/00, a fiscalização fundamentou no art. 21, que transcreve, da Ordem de
Serviço/DAF n° 209/99 e a mesma OS indica a retenção quando o serviço for prestado
nas condições estabelecidas pela Lei n° 8.212/91. Cola aos autos a definição de cessão
de mão-de-obra, contida no art. 1° da OS.
No caso em tela, os serviços não foram executados mediante cessão de mão-de-obra. Ao
contratar a cooperativa, não buscou a disponibilidade de mão-de-obra, mas sim um
serviço realizado pela pessoa jurídica especializada na área médica. Essa pessoa jurídica
não disponibilizava pessoas físicas - cooperados - para a realização dos serviços no
próprio estabelecimento da Notificada ou onde ela determinasse. Ao contrário, os
serviços eram prestados no estabelecimento da cooperativa ou em consultórios dos
cooperados.
No Relatório Fiscal não ficou caracterizada a ocorrência da cessão de mão-de-obra e a
mera alegação não é suficiente para fundamentar a exigência da retenção de 11%,
devendo ser decretada a improcedência da NFLD. Traz ementas do STJ.
Ademais, é de se notar que a retenção de 11% sobre as notas fiscais emitidas pelas
cooperativas é incabível nesse tipo de relação de prestação de serviços, razão pela qual a
legislação foi revogada. Atualmente, a empresa contratante de serviços prestados por
cooperativas de trabalho está sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária de
15% incidente sobre o valor da nota fiscal.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000332/2007-54

Diante da inexistência de cessão de mão-de-obra é incabível a retenção de 11% pela
Notificada, razão pela qual deve ser decretada a insubsistência da NFLD.
Após a competência de março de 2000.
A NFLD visa também à cobrança de 15% incidente sobre os valores pagos às
cooperativas, conforme art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n°
9.876/99. Todavia, a instituição dessa nova exação está eivada de vícios formais de
inconstitucionalidade e ilegalidade. Discorre longamente sobre o tema, citando diversos
dispositivos – constitucional e legal, entendimento da Diretoria Colegiada do INSS,
através da Instrução Normativa n° 100/03 e jurisprudência.
No caso específico, pelo que consta no Relatório, foi considerado como base de cálculo
da exação, o total da Nota Fiscal, sem que fosse efetuado os eventuais descontos
relativos aos custos da prestação do serviço bem como a taxa de administração, o que
toma insubsistente a NFLD.
Destaca que a Confederação Nacional da Indústria ajuizou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade perante o STF para questionar a inconstitucionalidade da
contribuição em questão e o STF vem concedendo liminares para atribuir efeito
suspensivo a Recursos Extraordinários interpostos por contribuintes que discutem a
contribuição de 15%, instituída pela Lei n° 9.876/99. E traz jurisprudência.
f) Da multa. Foram incluídas contribuições supostamente devidas pela Olímpia,
empresa incorporada pela Notificada. Não existe fundamento legal para a exigência do
valor da multa, pelo atraso no recolhimento da exação principal, da empresa
incorporadora. O art. 133 do CTN estabelece que a empresa adquirente responde pelos
tributos relativos ao estabelecimento adquirido e o art. 3° reza que tributo é toda
prestação pecuniária compulsória que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Desta forma,
não e' de responsabilidade da sucessora a multa exigida e transcreve ementas de
Tribunais, devendo ser excluídas de plano;
g) Dos acréscimos Moratórios. São ilegais e superam os limites estabelecidos. A SELIC
não representa mera recomposição do valor da moeda, mas traz além da correção
monetária, os juros moratórios. Os juros de mora não podem exceder o percentual
mensal de 1% ao mês, ao teor do art. 161, § 1°, do CTN. E deve ser reduzido para esse
percentual;
h) Da conclusão. Por todo o exposto, a NFLD não pode subsistir em virtude de
cerceamento de defesa e infração às formalidades legais para sua constituição; os
serviços prestados não se caracterizam como cessão de mão-de-obra; inobservância de
dispositivos constitucionais ao instituir a contribuição previdenciária de 15%, incidentes
sobre as notas fiscais emitidas por cooperativas de trabalho; e, ilegalidade da aplicação
da SELIC. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, especialmente pela
juntada de novos documentos. Requer o recebimento da impugnação, a fim de ser
decretada a nulidade ou insubsistência da presente NFLD, com o consequente
cancelamento do débito.
Em razão da argumentação da Defendente, que para o período de 06/99 a 02/00 é
incabível a retenção de 11% (onze por cento) com relação aos serviços prestados por
cooperativa médica, uma vez que os serviços prestados não foram executados mediante
cessão de mão-de-obra e que no Relatório Fiscal não ficou caracterizada a ocorrência de
cessão de mão-de-obra, através do Despacho n° 0003/2007, desta Turma de Julgamento,
o processo foi baixado em diligência para manifestação da Auditoria Fiscal quanto à
prestação dos serviços.
Em atendimento, o Sr. Auditor Notificante pronunciou-se, ratificando o procedimento
fiscal pelas razões explicitadas, fls. 141 a 142, cuja cópia foi encaminhada à Empresa,
com prazo para manifestação.
Da ciência, protocolizou expediente, apresentando alegações análogas à impugnação,
acrescentando apenas, quanto ao pronunciamento fiscal, que a simples transcrição dos
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000332/2007-54

dispositivos não basta para comprovar que o serviço foi executado mediante cessão de
mão-de-obra e junta aos autos cópia dos contratos firmados com a UNIMED.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 14-19.291 (p. 467), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assusto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/04/2003
NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE.
A NFLD devidamente motivada, com a descrição das razões de fato e de direito,
contendo as informações suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa
pelo Notificado, é ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal.
RETENÇÃO. CABÍVEL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. RETIFICAÇÃO.
Improcede a retenção quando os serviços não são executados mediante cessão de mão
de obra, devendo ser excluídos os valores lançados nessa rubrica.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 491), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2001, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii) nulidade da NFLD, diante da não observância do que determina o artigo 37
da Lei n° 8.212/91 (...) em face da ausência de descrição clara e precisa dos fatos geradores.
(iii) cancelamento integral da NFLD, tendo em vista a inconstitucionalidade e
ilegalidade da contribuição previdenciária de 15%, instituída pela Lei n° 9.876/99, única
exigência remanescente após a decisão de primeira instância;
(iv) inexistência de fundamento legal para a exigência do valor da multa da
empresa sucessora (Recorrente), já que tem caráter punitivo e pessoal; e
(v) inaplicabilidade da Taxa SELIC ao crédito tributário.
À p. 586 e seguintes, consta Requerimento de Desistência ou Impugnação de
Recurso Administrativo, por meio do qual a Contribuinte requereu a desistência parcial do
recurso para os fins da Lei no 11.941 de 27/05/2009.
Na sequência, constam o Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado (p.p.
595 a 599) e o Termo de Transferência (p. 600).
É o relatório.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000332/2007-54

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 56),
trata-se o presente caso de Auto de Infração referente ao DEBCAD no 37.029.933-7 (p. 2), com
vistas a exigir débitos relativos a contribuições devidas à Previdência Social, incidentes sobre
“mão de obra de prestadores de serviços, através de Cooperativa de Trabalho de Serviços
Médicos e Odontológicos”, nos termos do art. 31 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, (Redação
alterada pela MP n°. 1663-15/1998, convertida na Lei n°. 9711/1998); nos termos do artigo 22,
inciso IV da mesma, (acrescentado pela Lei n°. 9.876/1999, com vigência a partir de 03/2000);
regulamentada pelo Decreto n°. 3048, de 06/05/1999, artigo 201, inciso III.
Destaca a autoridade administrativa fiscal que, nesta notificação constam as
contribuições devidas pela empresa em epígrafe, assim como também aquelas devidas pela
OLIMPIA AGRICOLA LTDA., CNPJ - 42.541.979/0006-60 (centralizador), empresa
incorporada em 03/05/2005.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, reiterando os
termos da impugnação apresentada, defende, em seu recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2001, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii) nulidade da NFLD, diante da não observância do que determina o artigo 37
da Lei n° 8.212/91 (...) em face da ausência de descrição clara e precisa dos fatos geradores.
(iii) cancelamento integral da NFLD, tendo em vista a inconstitucionalidade e
ilegalidade da contribuição previdenciária de 15%, instituída pela Lei n° 9.876/99, única
exigência remanescente após a decisão de primeira instância;
(iv) inexistência de fundamento legal para a exigência do valor da multa da
empresa sucessora (Recorrente), já que tem caráter punitivo e pessoal; e
(v) inaplicabilidade da Taxa SELIC ao crédito tributário.
Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pela própria
Recorrente, com a exclusão dos valores lançados a título de retenção de 11% da presente
NFLD, no período de junho de 1999 a fevereiro de 2000, em linhas gerais, remanesce a
exigência da contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal
emitida por cooperativas de trabalho no período de março de 2000 a abril de 2003.
Ocorre que, em relação às contribuições incidentes sobre os valores pagos a
cooperativa de trabalho, à alíquota de 15%, previstas no artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/1991, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em recurso com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, conforme se destaca da
ementa da decisão proferida no RE no 595838/SP:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000332/2007-54

O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, impõe-se o cancelamento integral da parcela remanescente
do crédito tributário após a decisão de primeira instância, ou seja: da competência de 03/2000 até
04/2023, eis que referentes à contribuição incidente sobre os valores pagos a cooperativa de
trabalho, à alíquota de 15%, prevista no artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/1991, declarado
inconstitucional pelo STF, restando, assim, prejudicada a análise das demais razões recursais.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 758
DF CARF MF
Original